Tribunal: TJBA
Processo: 8054892-62.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8054892-62.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES E JURI DE CAMAÇARI Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS – PRISÃO TEMPORÁRIA – NECESSIDADE DA CAUTELAR EFETIVAMENTE DEMONSTRADA – PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM – ORDEM DENEGADA. 01 - A prisão temporária é espécie de cautelar cabível na fase de investigação preliminar, com prazo de duração preestabelecido, nos crimes elencados no art. 1º, inciso III, da Lei 7.960/89, além daqueles previstos na Lei 8.072/90, quando (I) “imprescindível para as investigações do inquérito policial” ou quando (II) “o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade”. 02 - De início, verifica-se que o crime atribuído ao Paciente (homicídio qualificado) é hediondo e consta do rol que autoriza a prisão temporária (art. 1º, III, “a”, da Lei 7.960/89), pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme disposto no art. 2º, § 4º, da Lei 8.072/90. 03 - Segundo consta da Decisão que decretou a prisão temporária do Paciente, foi instaurado Inquérito Policial para investigar o crime de homicídio praticado contra ANTÔNIO MARCOS SANTOS COSTA, ocorrido no dia 04/12/2022, na cidade de Camaçari. 04 - A Decisão também menciona que as testemunhas ouvidas afirmaram que o celular da vítima foi levado pelo autor dos disparos de arma de fogo que lhe tirou a vida. Acrescentou que, “no curso das investigações, foi realizada a solicitação de quebra de dados para as operadoras (...) a partir disso, foi juntado o Relatório da Quebra de Dados, onde restou comprovado que o aparelho que pertencia a ANTONIO MARCOS, IMEI 354711350221804, esteve em posse e foi utilizado, após o crime, por JOSE FABRICIO CARDOSO DE FRANCA.” 05 - A Decisão destaca que há “fortes indícios de materialidade e autoria, sendo o requerido apontado pela investigação policial como possível autor do crime. Também restou evidenciado o periculum libertatis, tendo em vista que o representado teria sido a primeira pessoa a utilizar o celular da vítima, logo após os fatos, bem como teria sido visto nas imediações do local do crime e apresentou álibi refutado pelas pessoas citadas por ele. (...). Feitas essas considerações, entendo que a prisão temporária do representado se mostra necessária, de forma a possibilitar a elucidação do crime que lhe é imputado.” Decisão transcrita no voto. 06 - É oportuno anotar que, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se consolidado que “é possível decretar a prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial e houver indícios de autoria ou participação do indiciado em crime de homicídio, mormente em se tratando de delito de exacerbada gravidade, como no caso.” (HC 574782/SP). Precedente. 07 - Desta forma, conclui-se que a Decisão que decretou a prisão temporária do paciente está suficientemente fundamentada e atende aos requisitos elencados na Lei 7.960/89 e na Lei 8072/90. 08 - Neste ponto, é oportuno anotar que a prisão temporária do Pacientes foi decretada pelo prazo de 30 dias, e, segundo consta das informações prestadas pela Autoridade apontada como coatora, o respectivo mandado foi cumprido em 29/08/2024. 09 - Ademais, por expressa disposição contida no art. 2º, § 7º, da Lei 7.960/89, caso a prisão temporária não seja prorrogada ou convertida em preventiva, “a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade”. 10 - Dito de outro modo, o objeto da presente Ordem consubstancia a legalidade da Decisão que decretou a prisão temporária do Paciente, cuja eventual superação do prazo, sem prorrogação, enseja a automática e imediata liberdade do paciente pelo responsável pela custódia. 11 - Por fim, registra-se que a alegação de que o paciente possui qualidades pessoais favoráveis não impede a decretação da restrição cautelar da sua liberdade. Aliás, possuir bons antecedentes e outras qualidades pessoais constitui uma obrigação do cidadão, e não uma vantagem que o torna imune às medidas cautelares legalmente previstas. 12 - Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, antecedentes, constituição de família e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.” (HC 429536 / BA, julgado em 06/11/2018). 13 - Importa anotar que, apesar de o crime ter sido supostamente praticado em 04/12/2012, a medida cautelar foi decretada em 07/08/2024 e o mandado de prisão foi efetivamente cumprido em 29/08/2024. A justificação da cautelar deve ser contemporânea à necessidade da sua imposição, não necessariamente coincidindo com a data da prática do fato delitivo, como pode-se verificar na hipótese em tela. 14 - Nesta linha intelectiva, em seu Parecer lavrado pelo eminente Procurador Nivaldo dos Santos Aquino, a douta Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da Ordem e pontou que: “No caso sub oculi, conforme consta na representação da Autoridade Policial, há indícios concretos de que o segregado está envolvido no homicídio que vitimou Antônio Marcos Santos Costa, tendo utilizado o celular do de cujus após a consumação do crime, o que justifica a medida de constrição da liberdade como essencial à obtenção de elementos informativos; o delito é grave e classificado como hediondo pela legislação penal. Ademais, como bem pontuou o membro do Ministério Público oficiante em primeiro grau a prisão é necessária para realização de diligências imprescindíveis para a elucidação dos fatos como análise de imagens de câmeras, reconhecimentos pessoais de testemunhas, juntada de outros laudos periciais e outras diligências decorrentes, bem assim interrogatórios, ao final. Outrossim, é sabido que não basta ser primário, ter domicílio fixo e emprego lícito para se ter direito à liberdade provisória, mormente quando há nos autos prova do risco que o infrator oferece ao meio social” (ID 69063212). 15 - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus de n. 8054892-62.2024.8.05.0000, da Comarca de Camaçari, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em benefício de José Fabricio Cardoso de França. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor. (ULB)